Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0739820-28.2024.8.07.0016, que determinou a penhora no rosto dos autos do processo no 0702180-85.2024.8.07.0017, em trâmite na Vara Cível do Riacho Fundo/DF, de valores a serem recebidos pelo agravante a título de honorários sucumbenciais (ID 76438326 - pág. 68).
2. A agravante alega que tais valores possuem natureza alimentar, sendo impenhoráveis, e que tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo 1.153, além de alegar que a medida judicial compromete sua subsistência, configurando ilegalidade.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
4. Consoante definido pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1.153, dos recursos especiais repetitivos, a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC (penhora para pagamento de prestação alimentícia). (Acórdão 2036949, 0722051-21.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.)
5. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de rendimentos de natureza alimentar, incluindo honorários de profissionais liberais.
6. O STJ admite a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (AgInt no AREsp n. 2.414.843/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)” (AgInt no REsp n. 2.013.576/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).
7. No caso, verifica-se, a partir da análise dos autos originários, que o débito atualizado alcança o montante de R$ 30.371,77, havendo registro de diligências executivas realizadas via SISBAJUD, as quais, embora tenham apresentado efetividade, resultaram na constrição de ativos de valor irrisório, insuficientes para a satisfação da obrigação exequenda (ID 76438326 - pág. 67). O agravante é advogado, aufere renda, e não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, que a constrição incidente sobre os honorários sucumbenciais objeto da decisão agravada revela-se excessiva a ponto de comprometer sua subsistência e a sobrevivência digna e de sua família.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida.
9. Sem honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.